Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Este habeas corpus é mera reiteração de anterior writ, relativo ao mesmo paciente, de no 0742907-79.2020.8.07.0000, impetrado pelos mesmos causídicos – Laura Alves Paulino e Nascimento Alves Paulino, em 24/09/2020, quando indeferi a liminar. Há identidade entre o presente pedido e o anterior. Configura-se, no caso, litispendência, que determina a extinção do segundo feito. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, inadmito o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. I. Brasília, 05 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator